Tribunal: TJBA
Processo: 8131412-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131412-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DOS MARTIRIS GUIMARAES

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ILÍCITA. RELATÓRIO NÃO DEMONSTRA REGISTRO DESABONADOR ATUAL OU INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O SCR é sistema informativo de registro de operações de crédito, alimentado pelas instituições financeiras e fiscalizado pelo Banco Central, com finalidade legal e regulatória.

2.

Embora contenha dados sobre dívidas vencidas, o sistema não constitui cadastro restritivo nos moldes do SPC/Serasa, e sua utilização legítima não caracteriza, por si, ilícito indenizável.

3.

No caso concreto, o autor não logrou comprovar a existência de registro ativo desabonador, tampouco que o Banco Réu tenha alimentado ou mantido indevidamente dados após a quitação ou prescrição da dívida.

4.

Inexistente o ato ilícito, inexiste o dever de indenizar.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8131412-65.2021.8.05.0001
, originária do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador /BA, tendo como Apelante a
ANDERSON DOS MARTIRIS GUIMARÃES
e Apelada
BANCO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRASIL S.A.
(atualmente
Omni Banco S.A.
)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA